Tribunal: TJSP
Processo: 2224598-63.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. Reiteração de pedido anterior feito pelo mesmo patrono Instrução já encerrada e apresentação de memoriais pelo Parquet e parte dos réus. Inteligência da Súmula/STJ, no 52. Seguimento negado. Inteligência do RITJSP, art. 168, § 3o.